Tribunal: TJBA
Processo: 8069652-16.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8069652-16.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

AGRAVADO: NELLY SEIXAS LYNCH PRINCIPE DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
AGATHA BOTELHO CARILLO

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO PARA OBESIDADE. CONTINUIDADE DO TRATAMENTO EM CLÍNICA ESPECIALIZADA. PRORROGAÇÃO. PRESCRIÇÃO MÉDICA. NECESSIDADE COMPROVADA. DIREITO À SAÚDE. MULTA DIÁRIA. REDUÇÃO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a prorrogação do tratamento de obesidade em clínica especializada por mais 30 (trinta) dias, com fixação de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), em caso de descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia reside em analisar (i) a necessidade de continuidade do tratamento em regime de internação e (ii) a proporcionalidade da multa diária fixada em caso de descumprimento da obrigação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O relatório médico juntado aos autos evidencia a importância da continuidade do tratamento, considerando as comorbidades associadas à obesidade apresentada pela paciente, inclusive apneia obstrutiva do sono, que representa elevado risco cardiovascular.

4.

A interrupção abrupta do tratamento poderia comprometer todo o progresso já alcançado, colocando em risco a saúde da paciente, devendo prevalecer o direito à saúde e à vida, conforme previsto nos arts. 6º e 196 da Constituição Federal, bem como nos arts. 2º e 35-C da Lei nº 9.656/1998.

5.

A jurisprudência desta Corte vem entendendo pela responsabilidade da Seguradora de Saúde em proporcionar os serviços e a assistência médica para tratamento da obesidade, quando prescritos pelo médico do paciente, como forma de viabilizar a recuperação e de preservar a saúde e a vida.

6.

A multa diária fixada em R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), mostra-se desproporcional, contrariando o disposto no art. 537, §1º, I, do CPC/2015, devendo ser reduzida para o patamar de R$ 200,00 (duzentos reais) diários, limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), valor suficiente para garantir o cumprimento da obrigação sem representar ônus excessivo.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/88, arts. 6º e 196; Lei nº 9.656/98, arts. 2º e 35-C; CPC/2015, art. 537, §1º, I.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA - AI 80528888620238050000; TJ-BA - AI 80112746720248050000; TJ-BA - AI 80232545020208050000.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8069652-16.2024.8.05.0000
, em que figura como
Agravante BRADESCO SAÚDE S/A
e como Agravada
NELLY SEIXAS LYNCH PRINCIPE DE OLIVEIRA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,
data registrada no sistema.

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

RM04